Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-22.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003503-22.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (RECORRENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1003503-22.2021.8.11.0025 – Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Juína – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE JUINA.

RECORRIDO: BRUNO DALTOE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS – PRINCIPIO DA LEGALIDADE – NECESSIDADE DE LEI PRÉVIA E ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição da contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a invalidade da contribuição de melhoria instituída, sem lei prévia e especifica em decorrência das obras de pavimentação asfáltica nas cercanias do imóvel de propriedade do autor (Rua Reinaldo Schmitz, no 441 – 441-E, Setor de Serviços, no Município de Juína (MT), inscrito no cadastro municipal sob no de registro imobiliário 1.10.04.19C.1), e, em consequência, acolheu o pedido de repetição de indébito, condenando a municipalidade recorrente a restituir ao recorrido a importância de R$6.487,86 (seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a contribuição de melhoria é devida, e que todos os requisitos legais foram observados, não havendo que se falar em restituição da cobrança.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a cobrança do tributo oriundo da contribuição de melhoria exige a previa edição de lei específica, de modo que leis genéricas não servem para suprir a falta da referida lei, em homenagem ao princípio da legalidade tributária e o princípio da não surpresa do contribuinte, caso não evidenciado nos autos, em que o decreto municipal que instituiu o tributo foi publicado apenas no dia 21 de dezembro de 2018, fazendo-se concluir pela nulidade do lançamento tributário referente à contribuição de melhoria lançado em nome do recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA NÃO OBSERVADOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003531-87.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante à condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 17 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023